Tribunal: TJPA
Processo: 0010002-62.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010002-62.2019.8.14.0013

APELANTE: ANGELO MARCIO REINALDO DE OLIVEIRA, CLEISON SILVA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO –
ANGELO MÁRCIO
: ABSOLVIÇÃO AO ART. 288, § ÚNICO DO CPB – IMPROVIMENTO. 1. Os depoimentos são claros e uníssonos em atribuir a autoria delitiva aos acusados no cometimento dos delitos constantes da sentença condenatória, na qual foi individualizada a participação de cada um, indicando os elementos concretos que demonstram a estabilidade e permanência.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO AOS DOIS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE. 2. As penas aplicadas aos dois delitos foram devidamente analisadas, valoradas as circunstâncias judiciais atinente aos fatos ocorridos e pena fixada proporcional e dentro dos parâmetros legais.

PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 3. Quanto a pena de multa, assiste razão à defesa, uma vez que esta não acompanhou o quantum de reprimenda estabelecida ao final da individualização da pena, motivo pelo qual readéquo-a para 50 (cinquenta) dias-multa, o que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

CLEISSON SILVA DUARTE
: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPOSSIBILIDADE. 4. em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, Cleisson, juntamente com Ângelo estavam no sítio onde foram encontrados os armamentos, sendo deflagrada, como constante da sentença, a conduta de cada acusado diante dos fatos criminosos, portanto, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANGELO MARCIO REINALDO DE OLIVEIRA e CLEISON SILVA DUARTE

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que os condenou, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art. 288, paragrafo único, c/c art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que no dia 17.12.2019, após denuncia de que nessa cidade, em um sítio estavam guardadas diversas armas de fogo, a polícia se dirigiu ao local e encontraram Cleisson Silva e Ângelo Marcio e que após buscas encontraram no lugar duas arma de fogo de grosso calibre, sendo uma AK-47 e a outra AR-15, com oito carregadores, além de quatrocentas munições.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANGELO MARCIO REINALDO DE OLIVEIRA a pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa e CLEISON SILVA DUARTE a pena de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art. 288, parágrafo único, c/c art. 70, segunda parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado,
Ângelo Márcio Reinaldo de Oliveira
requer a absolvição ao delito previsto no art. 288, parágrafo único do CPB e, alternativamente, requer a reforma da pena base, dos dois delitos, para o mínimo legal; aplicada a atenuante de confissão ao crime do art. 288 do CPB; valoração da atenuante de confissão espontânea em relação ao delito no art. 16 da Lei 10.826/03 e reforma da pena de multa.

A defesa de
Cleisson Silva Duarte
pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, mas recomendou uma nova reavaliação das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Razões de Ângelo Márcio Reinaldo de Oliveira
:

Requer a absolvição ao delito previsto no art. 288, parágrafo único do CPB.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de policiais civis, produzidos sob o crivo do contraditório, que evidenciam que após denúncia anônima foram até o sítio indicado e ao localizarem os ora acusados, foram encontrados armamentos, carregadores e munições, o que igualmente ficou comprovado pelo Auto de Apreensão.

Os depoimentos são claros e uníssonos em atribuir a autoria delitiva aos acusados no cometimento dos delitos constantes da sentença condenatória, na qual foi individualizada a participação de cada um, indicando os elementos concretos que demonstram a estabilidade e permanência.

Como constante da sentença condenatória, o arcabouço processual confirmou que o acusado Renato Siqueira assumia o papel de aparelhamento logístico para viabilizar a prática delitiva pelos demais acusados – Angelo Marcio e Cleison Duarte – sendo que o acusado Renato, em conluio com Antônio Firmino, viabilizavam a consecução dos assaltos às instituições bancárias, da mesma forma, auxiliando a execução através de mantimentos, como alimentação, estadia e demais suprimentos, além de que há informação de que Renato havia praticado a mesma conduta em um delito anterior, ao prestar auxilio a criminosos em um roubo a banco no município de Cachoeira do Piriá, o que, conjuntamente, comprova o crime de associação criminosa, prevista no art. 288, parágrafo único do CPB.

Portanto, não há que se falar em absolvição ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPB por ausência de provas.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou três circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime), as quais, atinente ao deslinde dos fatos, foram devidamente observadas. Ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, foi aplicada pena base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo motivos para reformá-la.

Na 2ª fase, pela atenuante de confissão, a reprimenda foi reduzida para 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de forma discricionária e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto a pena de multa, assiste razão à defesa, uma vez que esta não acompanhou o
quantum
de reprimenda estabelecida ao final da individualização da pena, motivo pelo qual readéquo-a para 50 (cinquenta) dias-multa, o que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Ao delito previsto no art. 288, parágrafo único do CPB, o magistrado, considerando os mesmos vetores acima já analisados, estabeleceu pena base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, igualmente, proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo motivos para reformá-la.

Na 2ª fase, inexistem atenuantes ou agravantes. Não há subsídios que demonstrem que o acusado confessou a prática da associação criminosa, tampouco referiu em seu interrogatório o liame entre ele e os demais.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento, prevista no parágrafo único (associação armada) do art. 288 do CPB, a pena foi aumentada da metade, restando fixada definitivamente em 3 (três) anos de reclusão, a qual deve ser mantida, devidamente analisada e aplicada.

Razões de Cleisson Silva Duarte
:

Pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria.

Pelos mesmos motivos já dispostos acima, em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação dos acusados na empreitada criminosa, Cleisson, juntamente com Ângelo estavam no sítio onde foram encontrados os armamentos, sendo deflagrada, como constante da sentença, a conduta de cada acusado diante dos fatos criminosos, portanto, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e dou parcial provimento
ao recurso interposto por Ângelo Marcio Reinaldo de Oliveira

para que seja readequada a pena de multa nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024